Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. TERRACAP. LICITAÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. FRACIONAMENTO DE LOTE. VEDAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILEGAL E DO PREJUÍZO CAUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Popular, disciplinada pela Lei no 4.717/65, é instrumento processual para impugnar ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural.
2. Ao ajuizar referida demanda, o Requerente deve indicar de forma clara e específica os atos considerados ilegais e o prejuízo causado, o que não se verifica no caso concreto.
3. O terreno denominado Área 28-A do SAI/SO foi criado cumprindo todos os requisitos legais para a criação do lote, tendo os parâmetros dele sido definidos pela legislação, de modo que a Terracap não poderia fracioná-lo para inseri-lo em licitação.
4. Além desse aspecto, não restou demonstrado efetivo prejuízo ao Erário, pois o imóvel foi vendido por montante superior ao mínimo avaliado no edital. Ressalte-se que essa avaliação é realizada de forma técnica, por profissionais devidamente habilitados, dentro de um procedimento licitatório, e obedece a recomendações da NBR 14653 - Norma Brasileira de Avalição de Bens.
5. Ademais, a simples comparação de valores de mercado não faz presumir a lesividade aos cofres públicos, que exige critérios técnicos.
6. Apelação conhecida e não provida.